Tribunal: TJES
Processo: 5000692-67.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-67.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR CALIXTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000692-67.2024.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VITOR CALIXTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS INIDÔNEOS. REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, sob o argumento de que as drogas pertenciam a terceiro e que a instrução baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no patamar mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por depoimentos de policiais e apreensão de variados entorpecentes em local de tráfico, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se o afastamento de circunstâncias judiciais inidôneas na primeira fase da dosimetria obriga a redução da pena-base quando o aumento remanescente se mostra proporcional ao vetor de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que descreveram a abordagem em local de intenso tráfico e a localização de entorpecentes nas vestes e partes íntimas do réu.

Os depoimentos de agentes públicos possuem eficácia probatória questionável quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A quantidade de dinheiro em espécie (R$ 1.975,00) em notas fracionadas, a variedade de drogas e a reincidência específica do réu inviabilizam a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/2006.

Devem ser afastadas as valorações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, por apresentarem fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal.

Com o afastamento de três vetores, a redução da pena-base segundo um critério meramente aritmético implicaria em um resultado desproporcional e insuficiente para punir o vetor remanescente relativo aos maus antecedentes específicos. Assim, aplicando-se o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu a propriedade da totalidade das drogas, incidindo a inteligência da Súmula 630, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para a condenação quando coerente com o contexto fático e as provas materiais.

A variedade de drogas e a apreensão de vultosa quantia em dinheiro fracionado em local de mercancia ilícita caracterizam o crime de tráfico.

O afastamento de circunstâncias judiciais negativas em grau recursal permite a manutenção do quantum da pena-base se o aumento anterior for proporcional ao vetor desfavorável remanescente.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e art. 28 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, AgRg-HC 847.152/MG; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000692-67.2024.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VITOR CALIXTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOÃO VITOR CALIXTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 17845321), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Em razões recursais, ID 17845324, a defesa sustenta a insuficiência do arcabouço probatório para amparar a sentença condenatória, argumentando que a instrução se baseou exclusivamente nos depoimentos de policiais militares, o que violaria o princípio
in dubio pro reo
e a presunção de inocência. Aduz que o réu negou a autoria, afirmando portar apenas um frasco de "lança-perfume" para uso pessoal, enquanto os demais entorpecentes pertenceriam a terceiro que se evadiu. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do tráfico para a conduta de posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), alegando que a quantidade de droga seria ínfima e a destinação seria o uso próprio. Caso mantida a condenação, requer, ainda, a aplicação da pena mínima.

Emerge da Denúncia que, no dia 01 de janeiro de 2024, por volta das 01:50 horas, na Rua Presidente Kennedy, Bairro Barramares, Vila Velha, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o réu trazia consigo com a finalidade de mercancia, 12 (doze) frascos da substância nociva a saúde conhecida como “LOLÓ”, 03 (três) “buchas” da substância ilícita conhecida como “MACONHA” e 01 (um) frasco do entorpecente conhecido como “LANÇA PERFUME”, bem como a quantia de R$ 1.975,00 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais) em espécie em notas fracionadas, quando foi flagrado em seu ato por policiais militares.

Consta dos autos que agentes de polícia, em patrulhamento tático motorizado, suspeitando que o réu poderia estar portando uma arma de fogo, eis que observaram “um grande volume em sua bermuda”, o abordaram.

Realizada revista pessoal, os policiais encontraram e apreenderam no bolso de sua bermuda os frascos de “LOLÓ” e dentro de sua cueca o frasco de “LANÇA PERFUME”, as “buchas” de “MACONHA” e o valor em espécie.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:

“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal” (AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A materialidade delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 17844618, pp. 09/12), pelo Auto de Apreensão (ID 17844618, p. 23), pelo Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 17844618, p. 25) e pelo Laudo Químico Definitivo (ID 17845287).

A autoria, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse prisma, a oitiva das testemunhas em Juízo desautoriza a tese de insuficiência probatória, visto que os depoimentos dos policiais militares Lucas Lana Vaz e Rodolfo Rodrigues de Oliveira ratificaram integralmente a dinâmica da abordagem descrita na exordial.

A Testemunha Lucas pontuou que a abordagem ocorreu em local de notório comércio ilícito, onde funcionam três pontos de tráfico, e que o réu apresentou volume suspeito na cintura, resultando em apreensão de entorpecentes em bolso e em vestes íntimas.

Nessa linha, o policial Rodolfo asseverou que as substâncias estavam embaladas para venda, destacando, ainda, que o frasco de "loló" estava cheio. Tal cenário é corroborado pelo Laudo Químico Definitivo, que atesta a presença de maconha (Cannabis sativa L.), além de solventes químicos componentes de "loló" e "lança-perfume", substâncias proscritas ou nocivas à saúde pública.

Com efeito, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Não obstante o esforço defensivo, é inviável acolher pleito de desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06. As circunstâncias de prisão revelam nítida traficância: variedade de entorpecentes apreendidos, destacada quantia monetária em espécie (R$ 1.975,00) em notas fracionadas e local da abordagem marcado por intensa mercancia ilícita.

Em reforço, a consulta aos antecedentes criminais demonstra que o réu é reincidente específico em tráfico de drogas, possuindo condenação definitiva anterior pelo mesmo crime. Tal condição evidencia a dedicação habitual à atividade criminosa, afastando a suposta condição de mero usuário e ratificando necessidade de manutenção de condenação por tráfico.

Portanto, a condenação baseia-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, que integra a prova oral judicializada aos elementos materiais de apreensão, sendo inviável acolher o pleito de absolvição ou de desclassificação para a infração prevista no art. 28, da Lei de Drogas.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime. Confira-se:

"Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente específico, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, com auto relato de uso de drogas; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, desfavoráveis, porém típicas ao delito, eis que em local já conhecido pela venda de substâncias ilícitas; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte."

Quanto à
culpabilidade
, o juízo sentenciante justificou a negatividade com base na organização crescente do tráfico e no domínio de facções. Tal panorama, no entanto, é genérico e não demonstra uma especial reprovabilidade da conduta do apelante que extrapole o dolo comum ao crime de tráfico de drogas.

As
circunstâncias
foram consideradas desfavoráveis em razão do local ser conhecido pela venda de ilícitos. Ora, o "local de tráfico" é circunstância que, no presente caso, não refoge à normalidade do tipo, sendo insuficiente para justificar o aumento da pena-base sem a demonstração de peculiaridades fáticas extraordinárias.

Em relação às
consequências
, a fundamentação pautou-se na disseminação perniciosa da droga na sociedade. Trata-se de mal ínsito ao crime de tráfico, já sopesado pelo legislador, não servindo, portanto, como fundamento idôneo para o aumento.

Nada obstante, remanesce incólume o vetor dos
maus antecedentes
, pois o réu ostenta condenação por fato pretérito.

Destarte, das quatro vetoriais destacadas pelo juízo primevo, três delas (culpabilidade, circunstâncias e consequências) são inidôneas para justificar a exasperação da pena-base. É medida que se impõe, portanto, o afastamento delas

Não desconheço que, nos termos do Tema Repetitivo nº 1214, do STJ,
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença”
. Ocorre que a peculiaridade do presente caso recomenda a adoção de
técnica de
distinguishing
.

O juízo de origem, ao reconhecer quatro circunstâncias desfavoráveis, aplicou um aumento total de apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal. Em um cálculo meramente aritmético e proporcional, o afastamento de três vetores exigiria a redução da pena para patamar próximo ao mínimo.

Ocorre que a aplicação dessa redução proporcional no presente caso, resultaria em uma pena que desconsidera a gravidade do vetor remanescente: os maus antecedentes específicos.

Destarte, considerando que o c. Superior Tribunal de Justiça também considera como medida de proporcionalidade a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima como critério de exasperação, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, entendo não ser possível o reconhecimento da atenuante da confissão. Nos termos do enunciado revisado da Súmula 630, do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.
Na hipótese vertente, o réu não assumiu a propriedade dos entorpecentes, limitando-se a declarar que estava com o lança-perfume.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser o réu reincidente.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para redimensionar a pena do réu para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)